Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação da penhora no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.° 0723290-57.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF).
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento provisório de sentença, em que o exequente busca a satisfação do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) penhora do valor de R$ 19.686,53, por meio do Sisbajud; (iii) o agravante alega que os valores seriam impenhoráveis porque oriundos de licença-prêmio e acertos financeiros decorrentes da aposentadoria, sendo que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC abrangeria aplicações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria ou não viável a penhora de ativos financeiros da parte devedora, para fazer frente à dívida referente a honorários advocatícios, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial e aplicação financeira (valores inferiores a quarenta salários-mínimos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais (CPC, art. 932, inc. III).
5.Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
6. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF.
7. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
8. Não se mostra viável o imediato reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque o direito do agravante não está comprovado documentalmente, tampouco há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante em favor do agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311. art. 833, IV. Art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG; EREsp no 1.874.222/DF; AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.); acórdão 1731830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; acórdão 1974565, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 18.03.2025; acórdão 2022601, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 30.07.2025.